Tribunal: STF
Processo: AR 733
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-16
Data de publicação: 1980-10-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETENCIA DO S.T.F., EIS QUE AS QUESTÕES QUE OS
AUTORES PRETENDEM VER REAPRECIADAS NÃO FORAM CONSIDERADAS NO ARESTO
RESCINDENDO.
II - EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA PROCEDENTE, DETERMINANDO-SE A REMESSA
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.